Tribunal: STF
Processo: ARE 1536239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ISONOMIA SALARIAL. EMPREGADOS OCUPANTES DE CARGOS IDÊNTICOS.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “AGRAVO. ISONOMIA SALARIAL. EMPREGADOS OCUPANTES DE CARGOS IDÊNTICOS. SÚMULA Nº 126. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PREVISTOS NO ARTIGO 896 DA CLT. NÃO PROVIMENTO. 



    Inviável o processamento do recurso de revista quando a parte não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que obstaram o regular trânsito do apelo trancado. Agravo a que se nega provimento.” (Doc. 101, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, 7º, incisos V, XXVI, XXX e XXXII, 8º, inciso III, e 37, inciso XIII, da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a disparidade decorrente de condições de natureza personalíssima incorporadas ao patrimônio jurídico do empregado não rendem ensejo ao pleito de equiparação salarial” (Doc. 103, p. 9). Alega que “a norma coletiva prevê a possibilidade de remuneração diferenciada, como assim ocorreu no caso dos autos, desde que observados os pisos salariais, o que foi respeitado, nos termos da cláusula 3ª, das CCT’s” (Doc. 103, p. 9).



    Elias Rosa Teixeira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 109).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Registrou, ainda, que “o caso dos autos não possui estrita aderência com o Tema 1046, uma vez que não houve invalidação da norma coletiva, mas sim a sua interpretação e aplicação, tendo o eg. TRT consignado o não preenchimento dos requisitos nela previstos a fim de autorizar a distinção salarial perpetrada pela reclamada” (Doc. 111, p. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 desta Suprema Corte, cujo teor dispõe: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Ausência de impugnação de todos fundamentos da decisão agravada. Óbice ao processamento do agravo. Precedentes. Súmula nº 287/STF. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula nº 282/STF. 



    1. Há necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de se inviabilizar o agravo. Súmula nº 287/STF. 



    2. Ante a ausência de efetiva apreciação de questão constitucional por parte do Tribunal de origem, incabível o apelo extremo. Inadmissível o prequestionamento implícito ou ficto. Precedentes. Súmula nº 282/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 07/05/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 desta Corte. Precedentes. 



    II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.” (ARE 1.018.009-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05/04/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018, destaquei)



    In casu, a parte agravante não atacou os fundamentos específicos da decisão ora agravada quanto à incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais.



    Nesse contexto, sobressai inarredável a incidência do óbice da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente